Tribunal: TJPA
Processo: 0809520-97.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5885 - Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809520-97.2022.8.14.0006

APELANTE: ALTEVI GOMES SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
– ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 - TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS. 2)
APLICAÇÃO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA.
PROCEDÊNCIA.
RETIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE PARA 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIAS-MULTA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

3)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer o recurso e lhe dar

parcial provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ALTEVI GOMES SOARES,
inconformado com a sentença (ID – 12552561) prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão em regime aberto, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais (ID – 12552568), a defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a aplicação do quantum da minorante do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 na fração máxima.

Em contrarrazões (ID – 12552580), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo. Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para que seja reanalisado o
quantum
aplicado a causa de diminuição do tráfico privilegiado, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, narra a denúncia (
ID - 12552530
) que no dia 23 de maio de 2022, policiais militares em rondas pelo bairro Aurá em Ananindeua avistaram o apelante em atitude suspeita com uma sacola plástica nas mãos. Assim, o abordaram, encontrando 40 (quarenta) invólucros de cocaína e ao ser interrogado indicou o local onde havia mais entorpecentes, localizando-se mais 160 (cento e sessenta) invólucros da mesma substância entorpecente.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Antecipo que
o pleito não merece prosperar
, senão vejamos:

A
materialidade
do fato está comprovada através do boletim de ocorrência policial (ID – 12552455 - Pág. 14), auto de apresentação e apreensão de objeto (ID – 12552455 - Pág. 15) e laudo toxicológico nº 2022.01.001640-QUI (ID – 12552457), o qual atestou a natureza entorpecente da substância apreendida como Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA. De igual modo, a autoria delitiva restou demonstrada através da prova oral colhida em juízo.

A testemunha Charlison Monteiro Luz, policial militar, informou que estava em ronda em área conhecida por ocorrência de tráfico de drogas quando avistaram o apelante na companhia de um terceiro em atitude suspeita. Assim, realizaram a revista do apelante encontrando quarenta unidades de pasta base de cocaína pronta para venda e nada havia na posse do terceiro. O apelante indicou que havia mais entorpecente no meio do mato próximo ao local da abordagem que no total foram apreendidas duzentas unidades.

Outrossim, a testemunha Antônio Nelson de Oliveira Correa, policial militar, declarou que estava em ronda quando avistaram o apelante no canto da rua e procederam abordagem de rotina. Ele tinha um saco plástico nas mãos e dentro haviam quarenta “petecas” de pasta base de cocaína e o restante da droga estava no meio do mato, em outras sacolas plásticas, próximo ao local da abordagem. Acrescentou que tinham usuários perto do apelante, mas dispersaram no momento que a viatura se aproximou e o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de réu constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Portanto,
não há como acolher a súplica absolutória.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS
.

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão mais 530 (quinhentos e trinta), em regime inicial fechado.

2.
Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006
.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida.” (TJ/DF, 0004984-57.2020.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 04/11/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA
.
Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória,
imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, tornando inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de drogas
.” (TJ/MG, APR 0054339-05.2020.8.13.0701, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 24/06/2021)

2 - APLICAÇÃO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA

Quanto à dosimetria da pena, demanda o apelante pela concessão da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima.

In casu
, observa-se que, por ocasião da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, o magistrado de piso avaliou todos os vetores como ínsitos ao tipo penal ou neutros, tendo estabelecido a pena base no mínimo legal, isto é,
em 05 (cinco) anos reclusão, além da fixação da pena acessória abaixo do patamar mínimo, isto é, em 500 (quinhentos) dias-multa.

Na fase intermediária, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na etapa derradeira, ausentes causas de aumento, constata-se que o juízo aplicou a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, descrita no art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes
[2]
, utilizando a fração mínima de 1/6 (um sexto) sem fundamentação correlata.

Em razão do exposto, não havendo óbice ao reconhecimento da minorante, é imperiosa a aplicação na fração de 2/3 (dois terços), por inexistir outros vetores nos autos que permitam à sua modulação aquém do patamar máximo, restando a pena definitiva do réu quantificada em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
mantendo-se o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB
[3]
, e mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Outrossim, presentes os requisitos do art. 44 do CPB, determino a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do §2º
[4]
do aludido artigo, a serem definidas a cargo do Juízo das Execuções Penais.

Ante ao exposto
, CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a incidência da causa diminuição pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), retificando a pena definitiva do réu para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e mais
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa. Por consequência, aplica-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

[2]
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

[3]
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[4]
§ 2
o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Belém, 23/10/2024